Tribunal: TJSP
Processo: 1053113-57.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. 1. Ação anulatória de ato administrativo, consistente em multa imposta pelo PROCON. Violação aos artigos 22 e 39 do Código de Defesa do Consumidor. Falha no fornecimento adequado e eficiente dos serviços contratados, além de indevidas cobranças realizadas em prejuízo dos usuários. Infrações configuradas, anotada incidência da Portaria Procon 26/2005. 2. Multa calculada com base em

Ementa:
ADMINISTRATIVO. 1. Ação anulatória de ato administrativo, consistente em multa imposta pelo PROCON. Violação aos artigos 22 e 39 do Código de Defesa do Consumidor. Falha no fornecimento adequado e eficiente dos serviços contratados, além de indevidas cobranças realizadas em prejuízo dos usuários. Infrações configuradas, anotada incidência da Portaria Procon 26/2005. 2. Multa calculada com base em estimativa da receita global da empresa. Inadmissibilidade. A base de cálculo deve corresponder à receita do estabelecimento onde ocorreu a infração. 3. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré denegado.